Tribunal: TJBA
Processo: 0000176-68.2006.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000176-68.2006.8.05.0061

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO MISSIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. NÃO PROVIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA DA EMPRESA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO. PENSÃO ESTABELECIDA DENTRO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, pois, a peça recursal preenche todos os requisitos legais, não havendo motivo para reconhecer a sua inépcia, mesmo porque a fundamentação da insurgência, na forma como procedida, permitiu a promoção de razões de contrariedade pelos autores, além do direito ao duplo grau de jurisdição que acolhe a acionada.

2. Sem que a apelante trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira dos apelados, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas pela parte não merece acolhimento.

3. Cabe ao juiz, destinatário final da prova, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento, nos termos do que dispõem os arts. 370 e 371, do CPC. As provas acostadas aos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos descritos na inicial, dentre elas a prova testemunhal e o relatório de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária, motivo que impõe o não provimento do agravo retido.

4. A responsabilidade do empregador, por atos praticados por seus empregados, é objetiva, por se tratar de responsabilidade civil por ato de terceiro, nos precisos termos dos artigos 932 e 933 do CC/02.

5. Extrai-se dos autos que

todo o acervo probatório corrobora a versão de que o motorista da empresa apelante atuou de forma imprudente, colidindo com a bicicleta na qual a vítima estava na condição de passageira.

6. Considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, a quantia no valor de 100 (cem) salários-mínimos, revela-se suficiente à espécie, cumprindo com razoabilidade a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, considerando que o acidente culminou no falecimento da vítima, repercutindo na esfera extrapatrimonial de seus genitores.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O STJ possui posicionamento consolidado de que é devida a pensão no caso de morte de filho menor, que deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

9. Não há qualquer reparo a ser feito no valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que foram fixados dentro dos parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC/15, em observância ao grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para seu serviço – demanda que foi ajuizada no ano de 2006.

AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº.
0000176-68.2006.8.05.0061
, em que é Apelante
EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SAO PAULO LTDA.
e apelados
ANTONIO MISSIAS DOS SANTOS E MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, BEM COMO NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO

RETIDO E

DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO ,
pelas razões adiante expendidas.